Tribunal: CARF
Processo: 17227.720527/2021-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720527/2021-35
ACÓRDÃO
1202-001.666 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). BASE DE CÁLCULO. CONTAS DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. LUCROS ACUMULADOS.
Para efeito de base de cálculo do JCP das sociedades limitadas, a conta de
lucros acumulados deve ser tida como de mesma natureza da conta de
prejuízos acumulados. A alteração no § 8o, do art. 9a, da Lei no 9.249/95
trazida pela Lei no 12.973/2014 não teve o condão de impactar a forma de
cálculo do valor de JCP a ser pago e, por consequência, deduzido. Tal
circunstância fica corroborada com a recente alteração do dispositivo em
comento trazida pela Lei no 14.789/2023, a qual se dá caráter
interpretativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 29 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, José André Wanderley Dantas de
Oliveira, Liaba Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente e Relator)
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.666 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720527/2021-35
2

RELATÓRIO
Trata o presente de Autos de Infração para cobrança do IRPJ e da CSLL referentes
aos anos- calendário de 2017 e 2018 no montante de R$ 32.923.932,61 e R$ 11.852.515,71;
respectivamente, aí incluídos multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora. Foi também
constituído crédito tributário referente à multa pela ausência de recolhimento de valores devidos
a título de estimativa do IRPJ (R$ 6.877.922,81) e CSLL (R$ 2.476.052,21).
De acordo com o Relatório Fiscal (RF) a fiscalizada deduziu despesas com juros
sobre capital próprio (JCP) em montante superior ao permitido eis que considerou na base de
cálculo para apuração, além do capital social, o valor dos lucros acumulados, em desconformidade
com o § 8o, do art. 9o da Lei no 9.249/95, com a redação dada pela Lei no 12.973/2014.
O dispositivo em questão estabelece que as contas do patrimônio líquido a serem
consideradas na apuração são o capital social, reservas de capital, reservas de lucros, ações em
tesouraria e prejuízos acumulados. Não há menção a lucros acumulados que devem ser usados
apenas como um dos elementos no cálculo do limite máximo permitido para a dedução (art. 9o, §
1o, da Lei no 9.249/95.
Refeita a apuração, foram obtidos os valores de JCP dedutíveis no montante de R$
43.568.940,23 em 2017 e R$ 41.107.677,29; em 2018. Tendo sido deduzidos R$ 80.000.000,00; em
2017 e R$ 59.700.000,00; em 2018, teria havido um excesso de R$ 36.431.059,77 (R$
80.000.000,00 – R$ 43.568. 949,23) em 2017 e R$ 18.592.322,71 (R$ 59.700.000,00 – R$
41.107.677,29) em 2018.
Devidamente cientificada, a fiscalizada apresentou impugnação registrando ser uma
sociedade limitada e como tal não sujeita integralmente às normas contábeis previstas nas leis
societárias.
Lembra que até 2007 o art. 178, § 2o, inciso III, da Lei no 6.404/76 (Lei das S/A)
previa que o PL seria composto pelas contas de capital social, reservas de capital, reservas de
reavaliação, reserva de lucros e lucros ou prejuízos acumulados. A partir da Lei no 11.638/2007, a
redação foi alterada em relação a esse último item e no PL passou a constar apenas o resultado
negativo (prejuízos acumulados).
Aduziu que, apresentando lucro no final do exercício, a conta deveria ser zerada
mediante destinação do valor a capitalização, distribuição ou reserva de lucros. Sustenta que essa
alteração tinha como objetivo impedir a retenção indevida dos lucros por acionistas controladores
de uma S/A em detrimento dos minoritários.
Defende que foi esse o motivo pelo qual a Lei no 12.973/2014 ajustou o texto do §
8o, do art. 9o da Lei no 9.249/95 de forma a refletir a norma societária mas, salienta, sem intenção
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.666 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720527/2021-35
3
de alterar a apuração do JCP. Com base na doutrina contábil, afirma que a modificação trazida
pela Lei no 11.638/07 atinge exclusivamente as sociedades por ações. Para as sociedades
limitadas, a conta de lucros acumulados representaria, de fato, a conta de lucros ou prejuízos
acumulados.
A seguir, tece arrazoado para demonstrar que a conta de lucros acumulados teria a
mesma natureza da conta de reserva de lucros e não caberia o tratamento diferenciado
estabelecido pela Fiscalização.
Em caráter subsidiário reclama que a inclusão da conta de lucros acumulados no
cálculo do JCP já teria sido chancelada em lançamentos anteriores e a modificação no critério
jurídico ora efetuada pelo Fisco implicaria na impossibilidade de cobrança da multa e dos juros de
mora.
Por fim, argui a impossibilidade de cobrança da multa isolada pela concomitância
com a multa de ofício e a inaplicabilidade de juros de mora sobre as multas.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 prolatou o Acórdão 103-
008.470 pelo qual negou provimento integralmente à impugnação em decisão consubstanciada na
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. FORMA DE CÁLCULO. CONTAS DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica pode deduzir os juros
sobre o capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. Tal
cálculo levará em consideração, exclusivamente, as seguintes contas do
patrimônio líquido: capital social, reservas de capital, reservas de lucros, ações em
tesouraria e prejuízos acumulados.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INCORRÊNCIA.
Apenas ocorre mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa,
tendo adotado uma entre várias alternativas expressamente admitidas pela lei, na
feitura do lançamento, pretende depois alterar esse mesmo lançamento
mediante a escolha de outra das alternativas admitidas e que enseja a
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.666 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720527/2021-35
4
determinação de um crédito tributário mais gravoso, hipótese diversa da ocorrida
nos autos.
EXCLUSÃO DE PENALIDADE E DA COBRANÇA DOS JUROS DE MORA. ART. 100 DO
CTN.
A exclusão de penalidades e de juros moratórios, prevista no parágrafo único, do
art. 100, do Código Tributário Nacional, pressupõe a observância das normas
complementares discriminados nos incisos I a IV do referido dispositivo.
ESTIMATIVAS MENSAIS. IRPJ E CSLL. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE
A multa isolada pode ser cumulada com multa de ofício, eis que não há
coincidência de base de cálculo, pois esta incide sobre a parcela do IRPJ ou CSLL,
apurados ao final do período, que deixou de ser paga ou declarada, e aquela
incide sobre a estimativa mensal que deixou de ser recolhida.
Ademais, não possui aplicação a Súmula CARF no 105 às penalidades isoladas
exigidas sobre fatos ocorridos após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
DECISÕES JUDICIAIS
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, aplicando-se e vinculando somente as partes
envolvidas naqueles litígios.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NÃO
CONFISCO Não é possível, no âmbito do processo administrativo fiscal, a exclusão
de multas, aplicadas dentro dos ditames legais, sob o pretexto de estarem em
discordância com princípios constitucionais, cujo esfera adequada para discussão
encontra-se no Poder Judiciário.
JUROS SOBRE MULTA. CABIMENTO. ART. 161 DO CTN. ART. 61 DA LEI No
9.430/1996.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Devidamente cientificada, a autuada interpôs recurso voluntário ao CARF,
ratificando em essência as razões expedidas na peça impugnatória.
É o Relatório

Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.666 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720527/2021-35
5
VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo, foi interposto por signatários devidamente legitimados e
preenche as condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para efeito de delimitação da lide, a principal questão a ser analisada cinge-se à
definição das contas do Patrimônio Líquido (PL) que devem servir de base para apuração dos Juros
sobre Capital Próprio (JCP) a serem pagos aos acionistas. Ainda que o Relatório fiscal (RF) tenha
feito menção aos limites de dedução, a suposta irregularidade ocorreu pelo que seria o uso
indevido do saldo de Lucros Acumulados na composição da base de cálculo dos valores pagos e,
portanto, deduzidos.
No que interessa ao caso, o § 8o, do art. 9o, da Lei no 9.249/95 previa em sua
redação original (destaque acrescido):
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
(...)
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Vê-se que a única restrição quanto às contas do PL a serem utilizadas na
apuração do JCP envolvia a reserva de reavaliação. A redação do parágrafo foi alterada pela Lei no
12.973/2014 nos seguintes termos (destaques acrescidos):
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados
Com base nesse texto, a autoridade lançadora refez a apuração do JCP calculado
pela recorrente no ano-calendário de 2015, de forma a excluir da base de apuração o saldo de
lucros acumulados pois, segundo o Fisco, o texto é taxativo em permitir apenas o cômputo do
saldo de prejuízos acumulados.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.666 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720527/2021-35
6
Recentemente, a Lei no 14.789/2023, trouxe nova redação ao dispositivo
(destaques acrescidos):
§ 8o .........................................................................................
I - capital social integralizado;
II - reservas de capital de que tratam o § 2o do art. 13 e o parágrafo único do art.
14 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
III - reservas de lucros, exceto a reserva de incentivo fiscal de que trata o art. 195-
A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
..................................................................................................
V - lucros ou prejuízos acumulados.
Essa última alteração é superveniente a todas as etapas processuais até aqui
ocorridas. Tendo em vista que o texto legal estabelece – ou retoma- a mesma natureza entre as
contas de lucros e prejuízos acumulados, sendo essa circunstância a principal razão de defesa
apresentada pela recorrente, é razoável que se faça uma avaliação do caráter interpretativo dessa
norma.
A primeira questão a ser dirimida é a razão pela qual a alteração do § 8o, da Lei no
9.249/95 trazida com a Lei no 12.973/2014 faz apenas menção a prejuízos e não a lucros
acumulados. No âmbito tributário, eis que se trata de norma dessa natureza, não vislumbro
qualquer razão para o sectarismo perpetrado.
Sendo assim, parece-me que assiste razão à defesa ao relacionar essa alteração com
as modificações em dispositivos da Lei no 6.404/76 (Lei das S/A). Na redação original dessa Lei, o
art. 178, § 2o, inciso III estabelecia (destaque acrescido):
Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do
patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a
análise da situação financeira da companhia.
(...)
d) patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, reservas de
reavaliação, reservas de lucros e lucros ou prejuízos acumulados.
A partir da Lei no 11.638/2007, ratificada pela Lei no 11.941/2009, redação foi
alterada nos seguintes termos (destaque acrescido):
“Art. 178..........................................................
(...)
d) patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de
avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos
acumulados.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.666 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720527/2021-35
7
Não vejo outra razão para a alteração do § 8o, do art. 9o, da Lei no 9.249/ 95 além
de simplesmente adequar o texto à nova definição trazida pela alteração na Lei das S/A.
Entretanto considerando que a comparação envolve uma lei tributária ante uma norma societária,
importa avaliar as razões da modificação nessa última, antes de levar seus efeitos in totum àquela.
Sob esse prisma, mostra-se coerente o argumento de que a alteração em comento
teve como escopo impedir a retenção indevida e injustificada de lucros por acionistas
controladores de uma S/A em detrimento dos acionistas minoritários, o que poderia ocorrer caso
um resultado positivo dessa conta ao final do exercício não fosse distribuído ou transferido para
reserva de lucros.
As razões societárias não devem necessariamente ter impacto tributário até
porque, como bem ressaltado na peça recursal, a alteração não teria razão de ser quanto às
sociedades limitadas, caso da recorrente. A transcrição doutrinária e a Orientação do CFC trazidas
no recurso bem esclarece a questão:
“A partir da vigência da Lei no 11.638/07 foi extinta a possibilidade de
manutenção e apresentação de saldos a título de Lucros Acumulados no Balanço
Patrimonial, mas apenas para o caso das sociedades por ações, o que não significa
que a referida conta deverá ser eliminada dos planos de contas dessas entidades.
(...) Nas demais sociedades, poderá aparecer também com saldo positivo e terá
seu nome completo de Lucros ou Prejuízos Acumulados ou simplesmente Lucros
Acumulados, como pode ser observado na OCPC 02 – Esclarecimentos sobre as
Demonstrações Contábeis de 2008, em seus itens 115 e 116.
Na mesma linha:
“Lucros Acumulados
115. A obrigação de essa conta não conter saldo positivo aplica-se unicamente às
sociedades por ações, e não às demais, e para os balanços do exercício social
terminado a partir de 31 de dezembro de 2008. Assim, saldos nessa conta
precisam ser totalmente destinados por proposta da administração da companhia
no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral ordinária.”
Daí porque, em sentido oposto ao entendimento da autoridade lançadora, entendo
que alteração no § 8o, do art. 9o, da Lei no 9.249/ 95 trazida pela Lei no 12.973/2014 teve o intuito
de, pela adequação do texto à norma societária, deixar claro que a base de cálculo do JCP não
seria impactada pelo novo texto legal. A Exposição de Motivos referente à MP que precedeu a
essa nova lei é clara e objetiva (destaque acrescido):
“21. O art. 8o altera a redação dos arts. 9o, 13, 15, 20 e 21 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995.
21.1. Tendo em vista que as novas regras contábeis trouxeram grandes
modificações na composição do patrimônio líquido, a alteração do § 8o do art. 9o
visa manter a mesma base de cálculo utilizada na apuração dos juros sobre o
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.666 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720527/2021-35
8
capital próprio existente até 2007, definindo as contas que poderão ser
consideradas no seu cálculo. O § 11 visa esclarecer que as disposições relativas à
dedução do valor pago a título de remuneração do capital próprio aplica-se à
CSLL.”
De todo o exposto, firmei convencimento de que a novíssima redação do § 8o, do
art. 9o, da Lei no 9.249/95, trazida pela Lei no 14.789/2023, tem caráter eminentemente
interpretativo de forma a deixar claro a inexistência de alteração na base de cálculo do JCP.
Sob essa ótica, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 485
DF CARF MF
Original